Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-10.2026.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008779-10.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON FRANCISCO DA PAIXAO - CPF: 156.185.951-68 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSS. INEXIGIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de inclusão do INSS no polo passivo. O autor sustenta jamais ter aderido à entidade associativa requerida, impugnando descontos efetuados em seu benefício previdenciário e requerendo o prosseguimento regular da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se existe litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a entidade associativa em ação que discute a validade de filiação associativa e descontos realizados em benefício previdenciário; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da não inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo, são juridicamente válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando houver previsão legal ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica material controvertida, nos termos do art. 114 do CPC.

4. A controvérsia limita-se à existência ou não de vínculo associativo, à autenticidade da adesão, à legalidade dos descontos e às consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da alegada fraude, sem discussão acerca de ato administrativo do INSS ou de benefício previdenciário.

5. O INSS não integra a relação jurídica de direito material discutida, atuando apenas como agente operacional dos descontos e repasses realizados em favor da entidade associativa.

6. O reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos produz efeitos plenamente eficazes entre o beneficiário e a associação demandada, sem necessidade de participação da autarquia previdenciária no processo.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser respeitada a escolha do autor de demandar exclusivamente contra a entidade associativa, sendo vedada a imposição judicial de inclusão do INSS no polo passivo da demanda.

8. A necessidade de cumprimento material de eventual ordem judicial para cessação dos descontos não caracteriza interesse jurídico do INSS nem justifica a formação de litisconsórcio passivo necessário.

9. A inexistência de obrigação de inclusão do INSS afasta o fundamento que embasou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a entidade associativa em ação destinada a discutir a validade da filiação associativa e a legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário.

2. O INSS atua como mero agente operacional dos descontos associativos, sem interesse jurídico direto na controvérsia entre o beneficiário e a associação privada.

3. É indevida a extinção do processo por ausência de inclusão do INSS no polo passivo quando a demanda se restringe à relação jurídica estabelecida entre o segurado e a entidade associativa.

4. A necessidade de cumprimento administrativo de decisão judicial pelo INSS não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 218.373/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17.03.2026,
DJe
20.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1010228-54.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008779-10.2026.8.11.0041

NILSON FRANCISCO DA PAIXAO X CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NILSON FRANCISCO DA PAIXÃO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP, sob o fundamento de existir litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a entidade associativa. Sem condenação em custas processuais, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, porquanto inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS nas ações que discutem descontos associativos realizados em benefício previdenciário.

Argumenta que a controvérsia
restringe-se
à validade da alegada filiação associativa e à legalidade dos descontos promovidos pela entidade requerida, tratando-se de relação jurídica de natureza privada, sem interesse jurídico da autarquia previdenciária na lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem (ID. 369779023).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 372202892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade associativa requerida e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em ação que objetiva a declaração de inexistência de vínculo associativo, a cessação de descontos realizados em benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Nilson Francisco da Paixão em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP.

Sustenta o autor que jamais aderiu à associação requerida, embora sejam efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRB. ASSOC. APOSENT/COBAP”, desde setembro de 2011, afirmando, ainda, ser analfabeto e inexistir qualquer manifestação válida de vontade que autorize a cobrança.

O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para inclusão do INSS no polo passivo da demanda, sob o fundamento de existir litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia federal e a entidade associativa.

Diante do não atendimento da determinação, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 369779022).

Todavia, a sentença não pode subsistir.

Com efeito, o litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando houver expressa previsão legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação material em juízo, conforme dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a controvérsia não envolve concessão, revisão ou manutenção de benefício previdenciário, tampouco questiona ato administrativo praticado pelo INSS.

O objeto da demanda restringe-se à alegada inexistência de vínculo associativo entre o autor e a entidade requerida, à autenticidade da suposta adesão, à legalidade dos descontos realizados e às consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da alegada fraude (ID. 369779002).

Nesse contexto, o INSS não integra a relação jurídica de direito material discutida nos autos. A autarquia atua apenas como agente operacional dos descontos e repasses informados pela entidade conveniada, não possuindo interesse jurídico direto na controvérsia estabelecida entre o beneficiário e a associação privada.

Assim, eventual reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos produz efeitos plenamente eficazes entre as partes da demanda, sem necessidade de participação da autarquia previdenciária no polo passivo.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou esse entendimento ao decidir que não cabe ao magistrado impor ao autor a inclusão do INSS em ações ajuizadas exclusivamente contra entidades associativas que promovem descontos em benefícios previdenciários. Confira-se:

“(...) Deve ser respeitada a escolha da parte autora de demandar exclusivamente contra a entidade associativa, não sendo permitido ao Juízo Estadual forçar a inclusão do INSS no polo passivo (...).”
(CC 218.373/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/03/2026,
DJe
20/03/2026).

A orientação decorre da compreensão de que a discussão acerca da validade da filiação associativa constitui matéria de natureza privada, sem repercussão direta sobre a esfera jurídica da autarquia federal.

O entendimento também encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Estadual, segundo a qual, nas ações que discutem descontos associativos realizados em benefícios previdenciários, inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS, permanecendo a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa.

A propósito:

“(...) O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102285420258110003, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).

No caso concreto, verifica-se que o fundamento utilizado para determinar a emenda da inicial revela-se equivocado. Se não havia obrigação de inclusão do INSS no polo passivo, igualmente não poderia o processo ser extinto em razão do descumprimento dessa determinação.

Ademais, eventual determinação de cessação dos descontos pode ser comunicada administrativamente ao INSS para fins de cumprimento, sem que isso implique sua participação obrigatória na relação processual.

A mera necessidade de execução material da ordem judicial não é suficiente para caracterizar interesse jurídico da autarquia federal nem para justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Por conseguinte, desaparece o fundamento que motivou o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, impondo-se a cassação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular processamento da demanda, com a citação da entidade requerida e apreciação do mérito da controvérsia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, afastando-se a exigência de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, a fim de que seja promovido o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026